Tribunal: STF
Processo: HC 248077
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Pugna o impetrante, sob o amparo da cópia do inteiro teor do acórdão prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela reconsideração do decisum por meio do qual neguei seguimento a este habeas corpus.



    Pois bem. Em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processuais, nos termos do art. 317 do RISTF, chamo o feito à ordem, e reexamino a impetração, agora à luz do inteiro teor da decisão colegiada exarada por aquela Corte Superior.



    2. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 5. p. 6):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MAUS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da falta de prequestionamento e da incidência da Súmula n. 7 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, em razão da falta de prequestionamento e da necessidade de reexame de provas. 3. A questão também envolve a análise da possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes após o período depurador de cinco anos e a fixação de regime inicial mais gravoso. III. Razões de decidir 4. O agravante não apresentou argumentos novos, limitando-se a reiterar as alegações do recurso anterior, sem impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 5. A decisão monocrática corretamente aplicou a Súmula n. 7 do STJ, ao considerar que a revisão do reconhecimento de maus antecedentes demandaria reexame de provas. 6. A fixação de regime inicial mais gravoso foi adequada, considerando a presença de maus antecedentes, conforme jurisprudência do STJ. 7. O pedido de aplicação da detração não foi analisado pelo acórdão recorrido, inviabilizando sua apreciação nesta instância. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental inviabiliza a reforma da decisão monocrática. 2. A revisão de reconhecimento de maus antecedentes após o período depurador demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso é justificada pela presença de maus antecedentes." 



     



    Busca-se, em suma, a modificação do regime prisional imposto ao paciente pela prática do crime de lesão corporal perpetrado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em desfavor de sua companheira, sob o argumento de inexistência de fundamentação idônea e proporcional a amparar a aplicação de regime outro que não o aberto, pois, além de desconsiderado o tempo de custódia cautelar, considerado como circunstância judicial desfavorável apenas os maus antecedentes, “os quais se referem a condenações extintas a mais de 15 anos”. Aduz, ainda que, “para a constatação das ilegalidades apontadas, basta a leitura da sentença; Acórdãos e análise da FA do paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Nada obstante todo o arrazoado, a pretensão defensiva não merece acolhimento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido pelas instâncias ordinárias.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.2. Não bastasse, pelo que se afere do ato inquinado coator, observa-se que o recurso especial defensivo foi rejeitado por não atender a dois de seus pressupostos de admissibilidade, considerado que a pretensão defensiva não foi prequestionada e ainda demanda reexame fático-probatório aprofundado. Afinal, apontado que:



    Conforme consta dos autos, o acordão julgou presentes os maus antecedentes em decorrência dos autos de n. 0005850-42.2007.8.26.0664 e n. 0010793-73.20058260664 (fl. 360-362). Ao contrário do que narra a defesa, não ocorreu o prequestionamento quanto à desconsideração dos maus antecedentes pelo período depurador transcorrido, e sim o reconhecimento dos maus antecedentes, quando o período depurador ultrapassa 5 (cinco) anos, não podendo mais ser reconhecido como reincidência. 



    Assim, correto o não conhecimento quanto ao pedido de análise da exasperação da pena-base pela incidência de maus antecedentes.



    [...]



    Acrescento que, a despeito de argumentar a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, a revisão desse fato, para concluir que ocorreu período depurador superior a 15 (quinze) anos, o que retira o reconhecimento dos maus antecedentes, suscita questionamentos que demandam reanálise do arcabouço probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7, STJ.



    Assim, a despeito do alegado, a Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial, de modo que tal decisão não é hostilizável nem pela via do recurso extraordinário nem via habeas corpus, cujas hipóteses de cabimento também encontram previsibilidade expressa na Lei Maior. Precedentes: 



    “Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes.” (HC 215446 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 06.07.2022) 



    “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.” (HC 188134 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 25.02.2021)



    “Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (HC 128110 AgR, Primeira Turma Relator(a): Min. Rosa Weber, julgado em 30.06.2015)”



    “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade.” (HC 85.195/RS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Ayres Britto, DJ 07.10.2005) 



    Nessa quadra, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que inviável a Corte empreender a revisão de juízo de admissibilidade aferido, em jurisdição final, pelo Tribunal Superior. 



    2.3. Lado outro, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que o juízo antecedente não examinou a matéria objeto da irresignação, no ato inquinado coator, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. É dizer: igualmente pacificada a compreensão de que “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei).



    Cumpre salientar, no ponto, que a concessão da ordem de ofício é providência que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, uma vez que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…) 
§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República ou com o sistema processual e recursal legalmente estabelecido. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração, em substituição à adequada atuação defensiva.



    2.4. Ademais, cabe ainda salientar não haver que se falar, in casu, em abuso de poder ou flagrante constrangimento ilegal cometido pela autoridade ora inquinada coatora, ao ponto de revelar-se totalmente inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, pela via estreita do writ, o reexame da decisão que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julga inadmissível o apelo especial pelo não atendimento aos requisitos de admissibilidade recursal extrema, bem como por compatibilidade entre o acórdão recorrido e a jurisprudência daquela Corte.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria também não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



      No caso em exame, mesmo ausente hipótese de conhecimento, verifica-se haver salientado a Corte Superior que “[a] fixação de regime inicial mais gravoso foi adequada, considerando a presença de maus antecedentes, conforme jurisprudência”.



    E, de fato, no que concerne à fixação do regime prisional, ordinariamente, devem ser seguidos os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.



    Sob esse olhar, no caso concreto, nota-se que, malgrado a reprimenda final tenha alcançado o patamar inferior a 02 (dois) anos, o regime prisional fixado adequa-se à valoração negativa de ao menos uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Ou seja, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não configura evidente constrangimento ilegal e coaduna-se, em verdade, com a jurisprudência desta Corte, pois, ainda que desconsiderada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, possível a fixação de regime inicial mais gravoso, em razão da persistência de ao menos uma circunstância judicial negativa. 



    A orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal, inclusive, é de que “A pena de reclusão inferior a dois anos também não cria direito subjetivo ao regime aberto para o seu cumprimento, pois a lei prevê outras condições para a sua concessão (art. 33, §§ 2º, "c", e 3º, e art. 59 do CP)” (HC 73631, Relator(a) Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.09.1996).



    Ademais, já decidido por esta Suprema Corte, ao julgar o Tema 150 de Repercussão Geral (RE 593818), que condenações criminais extintas há mais de cinco anos - como as aplicadas ao paciente -, podem ser consideradas como maus antecedentes. Também assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a existência de maus antecedentes em desfavor do acusado é fundamento apto a afastar a aplicação de regime mais brando.



    Não há, assim, que se falar ausência de motivação idônea ou em desproporcionalidade, em prejuízo à pretensão deduzida pela impetrante. Não há, portanto, flagrante constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir da paciente a ser sanada pela via estreita do writ. Nesse mesmo sentido:



    “1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes” (HC 240328 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.06.2024)



    “II – A orientação fixada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), a reincidência do paciente permite a imposição de regime inicial semiaberto. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos” (HC 240388 AgR, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024)



    “É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal” (RHC 144290 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29.09.2017)



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Celso de Mello, DJe 3.2.2020) 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2011) 



    Nessa quadra, presente tal fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão alcançada pela Corte estadual, pois, para tanto, seria imprescindível revisitar as premissas decisórias, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.



    Dessarte, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    2.5. Por fim, ressalto que, também na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em situações como a que está em exame, o pleito de detração penal pode ser analisado pelo Juízo da Execução, o qual, inclusive, neste momento processual, apresenta melhores condições para avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando. Nesse sentido, à guisa de exemplo: HC 215769 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.07.2022; RHC 214111 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.06.2022.



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, com fulcro nos arts. 317, 21, §1º, e 192, todos do RISTF, reconsidero a decisão terminativa anteriormente exarada (eDOC 8), e, pelos fundamentos ora indicados, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 04 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente